Tribunal: TJPA
Processo: 0004624-53.2018.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004624-53.2018.8.14.0501

RECORRENTE: BRUNO POMPEU VIANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E III ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. MÍDIAS. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular.

3. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes sem amparo nos elementos dos autos, o que não ficou evidenciado nos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não o motivo fútil, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 20ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 30 de agosto de 2021 a 08 de setembro de 2021, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO POMPEU VIANA, conforme certidão de ID 4702349, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão ID 4702346, pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos I e III Art. 211, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri/PA.
Consta na denúncia, ID n° 4702189, que no dia 06/07/2018, no Distrito de Mosqueiro, o ora recorrente impulsionado pelo sentimento de vingança, e em concurso de agentes, utilizando-se de meio cruel matou, esquartejou e ocultou o cadáver da vítima Lorran Moraes da Silva.
Nas razões recursais, ID n° 4702350, a Defesa requer a despronuncia do acusado em razão da inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria e materialidade do delito, e caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do delito para o crime de ocultação de cadáver, alterando a competência de processamento do feito para o juízo comum. Alternativamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras inseridas na pronúncia.
Em contrarrazões, ID nº 4702352, o r. Ministério Público manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em ID 4702353.
Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, em ID 5051329, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, ID n° 4702350, a Defesa requer a despronuncia do acusado em razão da inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria e materialidade do delito, e caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do delito para o crime de ocultação de cadáver, alterando a competência de processamento do feito para o juízo comum. Alternativamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras inseridas na pronúncia

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ID 4702346, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Extrai-se da denúncia que o ora recorrente, impulsionado pelos sentimento de torpeza de vingança, alinhado em concurso de agentes e se utilizando de meio cruel supostamente tenha matado a vítima Lorran Moraes da Silva, no Distrito de Mosqueiro, conforme prova material indireta, depoimentos testemunhais, confissão e imagens armazenadas no CD.

Narra a inicial acusatória

que no dia do fato, o pai da vítima recebeu um vídeo que circulava em grupos de aplicativos de conversa, mostrando o esquartejamento da vítima. O vídeo ainda mostrava que o ora recorrente, agindo de forma fria e com crueldade, fazendo o símbolo da facção criminosa Comando Vermelho – CV”, ao esfaquear e quartejar a vítima, com a finalidade de ocultar o cadáver, sendo ele identificado por possuir tatuagens na mão e no braço esquerdo.

A decisão de pronúncia apresenta portanto

as

provas

colhidas

em

sede

do

inquérito

policial

e

sob

o contraditório (fl. 17 –volume

I; mídia de fl. 49 –volume

I; mídia de fl. 193 –volume I e laudo pericial de fls. 207/209 –volume II), e que são

suficientes

para

apontar

a existência de indícios para autorizar a submissão do ora recorrente a

julgamento

perante

o

Tribunal

do

Júri.

Já a materialidade

do fato

encontra-se amparada pelo laudo

de

exame de

corpo

delito,

na

espécie

necropsia

médico-legal, juntado

às fls. 151/152 –volume I dos autos.

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente nas práticas do crime de homicídio e ocultação de cadáver. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar do ora recorrente:

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.

2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.

3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal
. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente
. 3
. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. [TJPA.
Nº
201230093712.

Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME

1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido à unanimidade.
[TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(...)

III Desta feita,
é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa.
IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa.
[TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]

Não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de ocultação de cadáver, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in
dubio pro societate
.

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez que suficientemente motivado o juízo preliminar que lhe cabia nessa primeira fase do rito escalonado no Júri, em que lhe é vedado aprofundar na análise das provas - sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

2. Os documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos comprovam a materialidade do delito e indicam suficientes indícios de autoria, razão pela qual mantém-se a r. sentença de pronúncia.

3. Não havendo provas indene de dúvida quanto à alegada legítima defesa ou, mesmo, quanto à ausência de animus necandi, impossível acatar o pleito de absolvição sumária e de desclassificação, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo in dubio pro reo, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

(TJDFT. Acórdão n.755049, 20120310311414RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 205)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DA VÍTIMA. PROCESSO DO CORRÉU QUE TRAMITOU REGULARMENTE. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 455 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. VALORAÇÃO MINUCIOSA DAS PROVAS. MATÉRIA AFETA AO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação editalícia, acompanhada do não comparecimento do réu em juízo, por si só, não é circunstância autorizadora da produção antecipatória da prova (Súmula 455-STJ), mas, excepcionalmente, admite-se essa providência instrutória quando houver a necessidade acautelatória para a correta prestação jurisdicional (art. 366, CPP). Não há nulidade se a prova foi colhida antecipadamente, na presença do Defensor constituído do réu citado por edital, não apenas em decorrência do decurso do tempo, mas para instruir o processo quanto ao corréu citado pessoalmente. Precedentes.

2. Não há falar em excesso de linguagem quando o juízo monocrático apenas salienta versões críveis nos autos que atestam a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade.

3. A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou de forma satisfatória a presença da materialidade delitiva.

4. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular
.

5. A qualificadora só pode ser excluída quando, de forma incontroversa, manifestar-se de forma absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
(STJ. Acórdão n.754403, 20100510075303RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 29/01/2014. Pág.: 134)

(...) 2.
No tocante à desclassificação, esta somente poderá ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível. O suporte fático na fase de pronúncia deve ser detectável de plano e isento de polêmica relevante, o que não ocorre no presente caso
(...). (TJDFT. 20100710307666RSE, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 04/08/2011, DJ 17/08/2011 p. 156)

Assim, necessário afirmar que não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do recorrente era a de cometer crime diverso do homicídio. Isso porque,
a priori
, como já afirmado, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, somente podendo ser-lhe privada quando estiver cabalmente demonstrada a inexistência da infração penal.

Em outras palavras, vale dizer que, diante da prova até agora produzida e transcritas, o pedido feito pela defesa de desclassificação não merece ser acolhido, já que consiste em matéria de mérito a ser dirimida pelos jurados componentes do Conselho de Sentença, quando do julgamento em plenário, os quais escolherão a versão que lhes parecer mais verossímil.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Pleiteia por fim a Defesa o exclusão das qualificadoras previstas no parágrafo

§2º,

incisos

I (mediante

paga

ou

promessa

de

recompensa,

ou

por

outro motivo

torpe)

e III (com

emprego

de

veneno,

fogo,

explosivo,

asfixia,

tortura

ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum)do art. 121 do Código Penal.

Com relação à incidência

das

qualificadoras, consta na decisão de pronúncia os seguintes termos: “(...)
Por

sua

vez,

no

que

tange

ao

afastamento

das

qualificadoras imputadas,

quais

sejam,

as

previstas

nos

incisos

I e

III,

do parágrafo

2º,

estas

não

estão

descartadas

pelas

provas

colhidas

na instrução. Há, ao contrário, elementos que permitem submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença. Sem a garantia probatória de que não se verificou, devem ser mantidas na pronúncia”.

É
consabido que a exclusão
de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for
manifestamente improcedente e t
otalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1
. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

2
. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3
. Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento.
4.

Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [
STJ
. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA.

J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]

PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.

PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA.

SENTENÇA CONFIRMADA
.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, eis que matou a vítima com disparo de arma de fogo ao saber que esta delatara ao fiscal da empresa onde ambos trabalhavam que ele costumava se encontrar com mulheres no local de trabalho.
2 Sendo a pronúncia decisão processual, de mera admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras só ocorre quando estas se apresentam com manifesta improcedência.

3 Recurso desprovido. (
TJDFT.
20080110874437RSE, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em
28/07/2011, DJ 10/08/2011
p. 179)

(...) 2.
Se diante dos indícios carreados aos autos e demais elementos de convencimento, a existência da qualificadora não se mostra desarrazoada ou absurda, impossível sua exclusão em sede de pronúncia. Nesses casos, caberá aos jurados analisar cada uma das versões e teses, para decidir ou não pela sua ocorrência.
[
TJDFT
. 20090210023574RSE. Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. 2ª Turma Criminal. Julgado em 20/05/2010,
DJ 02/06/2010
p. 127]

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do
“in dubio pro societate
”, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA - Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 09/09/2021